Tribunal: TJDFT
Processo: 0707850-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707850-29.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEDILSON DOS SANTOS GOMES IMPETRANTE: CELIO AUGUSTO BARBOSA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO CRIMINAL E TRIBUNAL JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DF DESPACHO Não consta dos autos a petição inicial do habeas corpus, mas tão somente a documentação referente à Ação Penal n. 0714847-36.2020.8.07.0020. Concedo, ao impetrante, o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do writ. I. Brasília, 15 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador